Tribunal: TJBA
Processo: 0302604-20.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302604-20.2014.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA DE SOUZA VASCONCELO

Advogado(s)
:
ROGERIO ALMEIDA DE AZEVEDO

APELADO: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE

Advogado(s)
:
MARIA CREUZA DE JESUS VIANA, WILSON MARCILIO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária ajuizada por candidata aprovada em 8º lugar em concurso público para cadastro de reserva da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), pleiteando sua nomeação ao cargo de Analista Universitário com base em alegações de preterição ilegal, violação ao critério de desempate, ambiguidade editalícia quanto à lotação, quebra da isonomia e suposto corporativismo institucional. Sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo inexistência de direito subjetivo à nomeação. A apelação foi interposta visando à reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar se a aprovação em concurso para cadastro de reserva confere direito subjetivo à nomeação; (iii) apurar se houve preterição ilegal que justifique a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando o recurso, embora repita parcialmente argumentos da inicial, impugna especificamente fundamentos da sentença e permite a análise do mérito, atendendo substancialmente ao princípio recursal.

4. A aprovação em concurso para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, convolando-se em direito subjetivo apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada, conforme entendimento do STF no Tema 784 (RE 837.311/PI) e jurisprudência do STJ.

5. Não há comprovação de preterição, pois a apelante foi classificada em 8º lugar e apenas os cinco primeiros foram convocados para o campus de Jequié, conforme documentos dos autos.

6. A alegada violação ao critério de desempate não se sustenta, pois os convocados atenderam à ordem classificatória e desistências justificaram chamadas posteriores.

7. A interpretação do edital sobre a lotação deve ser objetiva e restritiva, não havendo ambiguidade que justifique a nomeação para localidade diversa daquela escolhida no ato da inscrição.

8. A alegação de violação ao princípio da isonomia é infundada, visto que a distribuição das nomeações entre os campi obedeceu às necessidades administrativas específicas, sem tratamento desigual dentro das mesmas condições.

9. Não se comprovou qualquer prática de corporativismo ou contratação temporária irregular que demonstrasse preterição direta ou indireta da candidata.

10. Jurisprudência citada pela apelante refere-se a situação diversa, onde houve prova cabal de necessidade de nomeação, o que não ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, sendo suficiente a apresentação de argumentos que permitam a análise meritória do recurso.
(ii)
A aprovação em concurso público para cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo nos casos de preterição ilegal, devidamente comprovada.
(iii)
A nomeação de candidatos respeitando a ordem classificatória e a necessidade administrativa da localidade afasta alegação de preterição.
(iv)
A interpretação das regras editalícias deve observar seu teor literal e objetivo, especialmente após consumada a validade do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 85, §11, e 931; RE 837.311/PI (Tema 784 – STF).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI, rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015 (Tema 784); STJ, AgInt nos EDcl no RMS 70.657/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 17.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
0302604-20.2014.8.05.0141
)
interposto por
FERNANDA DE SOUZA VASCONCELO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara
d
a Fazenda Pública
da Comarca de
Jequié
, nos autos da Ação de
Procedimento Ordinário por
ela ajuizada
contra

AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE
, ora Apelada
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada pela parte Apelada e, em relação ao mérito,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA